Tribunal: TJSP
Processo: 2209801-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO PERICIAL – Devidamente fundamentado o cálculo de atualização da dívida, em que considerado o depósito parcial efetivado pelo executado, a apresentação de parecer discordante que nem sequer traz qualquer cálculo ou mesmo a indicação do valor da dívida, mencionando apenas o depósito havido e devidamente considerado pelo perito, dispensa o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO PERICIAL – Devidamente fundamentado o cálculo de atualização da dívida, em que considerado o depósito parcial efetivado pelo executado, a apresentação de parecer discordante que nem sequer traz qualquer cálculo ou mesmo a indicação do valor da dívida, mencionando apenas o depósito havido e devidamente considerado pelo perito, dispensa o juiz de perder mais tempo ouvindo o perito e o autoriza a decidir a impugnação infundada – Ausência de decisão-surpresa – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209801-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada NATALIA BOVO DA MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209801-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16087
2

Agravo de Instrumento no 2209801-24.2020.8.26.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: NATALIA BOVO DA MOTTA
VOTO no 16087
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CÁLCULO PERICIAL
Devidamente
fundamentado o cálculo de atualização da dívida, em que
considerado o depósito parcial efetivado pelo executado, a
apresentação de parecer discordante que nem sequer traz
qualquer cálculo ou mesmo a indicação do valor da dívida,
mencionando apenas o depósito havido e devidamente
considerado pelo perito, dispensa o juiz de perder mais
tempo ouvindo o perito e o autoriza a decidir a impugnação
infundada
Ausência de decisão-surpresa
Decisão
mantida - NEGARAM PROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte
executada contra a respeitável decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologou o
laudo pericial contendo o cálculo da dívida.
Alega o agravante que seu assistente técnico havia oferecido
parecer divergente com relação ao critério de atualização da dívida, situação na qual não poderia
o Douto Juízo a quo proferir decisão sem antes ouvir o perito a respeito da crítica, o que
caracteriza decisão surpresa. Pediu a reforma da decisão.
A parte agravada contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209801-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16087
3
É o breve relatório.
Como de vê, trata-se de controvérsia surgida no procedimento
pericial de atualização do valor da dívida objeto da condenação imposta à agravante.
O perito judicial atualizou os valores envolvidos até junho de
2020, indicando o valor de R$34.776,02, ao qual foram somados a multa contratual de 10% e os
honorários advocatícios, totalizando o valor de R$43.470,02. Foi utilizada a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça para a correção monetária dos valores.
Apresentado o laudo, ambas as partes dele divergiram.
Como não houve insurgência por parte da exequente, resta
apenas examinar o recurso da executada.
Alega-se na minuta recursal erro de procedimento, pois não
poderia o juiz decidir a questão sem antes ouvir o perito judicial.
Nada obstante tal alegação, é certo que o laudo pericial está
devidamente fundamentado, trazendo não apenas todos os elementos utilizados no cálculo, mas
também respondendo a todos os quesitos apresentados pelas partes, apresentando como resultado
o valor mais acima indicado.
O que o executado fez foi protelar o julgamento de sua
impugnação e da execução. Primeiro, pediu prorrogação do prazo para se manifestar sobre o
laudo, o que sequer foi justificado por parte de uma instituição financeira acostumada à
realização de cálculos contábeis. E depois, dentro da prorrogação que lhe foi concedido, limitou-
se a juntar simplório parecer contábil em que seu signatário sequer indica qual a diferença
financeira entre o cálculo do perito e o valor que entende correto. Aliás, o assistente técnico do
Banco do Brasil sequer indica qual o valor que entende correto, como se vê a fls. 200/203.
Questiona apenas a realização de depósito parcial por parte do executado.
Diante de tal situação, era dever do juiz evitar a violação do
princípio da duração razoável do processo e terminar a protelação, proferindo decisão, o que fez
corretamente, pois devidamente considerado o valor do depósito parcial realizado pelo executado
e corretamente acrescidos honorários e multa sobre a diferença não depositada, os quais não têm
relação com os honorários fixados em sentença.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se viabilizar
a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada toda a
matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal, na
medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209801-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16087
4
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra o
acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)